Tribunal: TJDFT
Processo: 0748638-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748638-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELADIO SANTOS CANAES AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eladio Santos Canaes contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (PJe n. 0737758-94.2023.8.07.0001) movida contra a SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida dê continuidade ao atendimento na modalidade home care, por meio de cobertura integral (24 horas), excluindo, contudo, a obrigatoriedade de disponibilizar alimentação, higiene e limpeza ao paciente. Sustenta que o fornecimento de alimentação e insumos estão diretamente ligados a esse tipo especial de atenção médica (home care), pois sem eles, o tratamento prescrito ao recorrente seria inócuo e imprestável, cabendo à operadora ora agravada providenciar todo o aparato humano e material com vistas a garantir a saúde do paciente. Aduz que a jurisprudência reconhece a obrigação do plano de saúde em custear despesas com alimentação especial prescrita ao paciente mantido em regime de internação domiciliar, além dos demais insumos necessários à sua manutenção da saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para impor ao plano de saúde agravado a obrigação de custeio de todas as despesas de alimentação, higiene e limpeza decorrentes do atendimento via Home Care fornecido em favor do agravante. Sem preparo em virtude do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 175251865). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir o teor da r. decisão impugnada, in verbis: Trata-se de ação cominatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por ELÁDIO SANTOS CANES em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A, onde a parte autora postula tutela de urgência a prestação de serviços de home care e a obrigação de pagamento de despesas médicas realizadas junto ao Hospital Santa Marta – Asa Norte. Inicialmente, registro o recebimento da petição de emenda de ID 174379840 e anoto a existência de parecer favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a concessão dos pedidos de tutela de urgência (doc. de ID 175143232). O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que o autor é um senhor e está acometido sequelas advindas de paradas cardiorrespiratórias e crises convulsivas. O autor está internado desde o dia 07.05.2023, vindo a receber alta, tão somente, agora no dia 02.10.2023. O relatório médico de ID 174381914 apresenta a seguinte descrição: Avaliação Médica: Realizo em 29/09/2023 avaliação médica do paciente Eladio Santos Canaes, internado no Pronto Atendimento da MedSenior, a pedido da família. Trata-se de paciente em internação hospitalar prolongada (desde o início de maio de 2023) após evento cardíaco agudo (IAM) complicado, tendo apresentado 4 paradas cardiorrespiratórias (PCRs), cursando com uma série de complicações e eventos infecciosos no longo período de hospitalização. Apresentou internação inicial no hospital Daher, com cuidados posteriores em casa de repouso para idosos, complicando com nova sepse pulmonar e intercorrência com dispositivo de alimentação, com posterior sepse pulmonar grave, com empiema inclusive, e necessidade de decorticação pulmonar. Em meados de agosto foi transferido para internação na unidade da MedSenior, com nova sepse pulmonar com necessidade de retorno à unidade de terapia intensiva no início de setembro. Fez uso de inúmeros esquemas antimicrobianos, incluindo cobertura para germes multi-resistentes. No momento sem antibiótico. Paciente com sequela neurológica, porém consciente, atendendo a comandos simples, mas períodos de desorientação e agitação, bem como delirium. Acamado e totalmente dependente de terceiros para realização das atividades de vida diária. Chegou a permanecer traqueostomizado por longo período, mas devido reabilitação, foi decanulado e mantém-se em ventilação espontânea em ar ambiente. Recebia dieta oral por sonda nasoenteral, porém com evolução satisfatória e maior aceitação de dieta oral, embora persista muito emagrecido, com redução do edema (anasarca) e perda ponderal próxima de 30kg ao longo da internação. Ainda não apresenta controle de tronco adequado, com sedestação ocasional com auxílio de terceiros, mantendo-se sentado por poucos minutos. Apresenta várias úlceras em membros inferiores, de joelhos a pés, graus II e III, algumas com áreas de fibrina, além de lesão por pressão grau II em região sacral. Inúmeras equimoses e hematomas em membros superiores e inferiores, com fragilidade capilar importante. Necessita de amparo integral de cuidadores habilitados 24h ao dia devido risco de piora das lesões, cuidados com decúbito e posicionamento no leito, risco de queda e transtorno comportamental (desorientação e delirium). Trata-se de paciente internado em ambiente em hospitalar mas em condições de alta para suporte em domicílio contendo os seguintes itens a princípio: • Seguimento inicial com equipe multiprofissional incluindo: 1. Amparo de cuidadores habilitados 24h ao dia; 2. Visita médica regular; 3. Visita de enfermagem regular para inclusive realização de curativos e eventual desbridamento, a depender da cobertura utilizada; 4. Fisioterapia 5x por semana; 5. Fonoterapia 3-5x por semana; 6. Nutricionista quinzenal; É fundamental ainda os seguintes materiais e insumos básicos para ofertar conforto, qualidade e segurança ao paciente: • Cama hospitalar para garantir posicionamento adequado no leito, cabeceira elevada e grades seguras para prevenir complicações infecciosas e quedas; • Cadeira de rodas para estimular a reabilitação e deslocamento seguro do paciente; • Cadeira de banho para estimular a reabilitação e suporte seguro em banho, prevenindo quedas, lesões e subsequentes reinternações; • Oxímetro para monitoramento adequado; • Aparelho de pressão para monitoramento adequado; • Glicosímetro e fitas de glicemia compatíveis; Apesar da gravidade e complexidade do quadro, paciente já obteve melhora significativas e apresenta perspectiva real de seguir em reabilitação com equipe treinada e equipamentos necessários. No momento sem previsão de término das terapias. Há elementos suficientes nos autos que permitem o conhecimento e o reconhecimento da necessidade de fornecimento do atendimento médico, na modalidade home care, por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma integral e com diligência constante. O histórico do paciente, as fotos juntadas aos autos e as trocas de mensagens pelo WhatsApp demonstram de forma clara a impossibilidade de uma recuperação do autor, no prazo de 15 (quinze) dias como faz crer a parte requerida (doc. de ID 174381922). Cumpre-se destacar, ainda, que ao longo da instrução do feito será possível compreender melhor a situação, a fim de auferir se efetivamente é necessária a manutenção do serviço postulado ou se o quadro de saúde do autor permite que este não necessite mais deste serviço médico especializado. Ora, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento jurisprudencial sólido no sentido de reconhecer a abusividade da cláusula contratual excludente da cobertura de atendimento home care. Vejamos: (...) De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade de fornecimento do atendimento. É certo que a função de cuidadora do autor pertence aos familiares, razão pela qual deve ser imposto à requerida o fornecimento de atendimento médico e de enfermagem, assim como os insumos necessários para o procedimento. Todos os demais insumos de limpeza, higienização e alimentação pertencem à família (Acórdão n.1147163, 20160910192003APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 01/02/2019. Pág.: 585/591). Todavia, no tocante ao pedido de imposição de pagamento das despesas junto ao Hospital Santa Marta – Asa Norte, não há urgência na apreciação do pedido, sendo que ao longo da instrução do feito será analisada a obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. Não obstante o inconformismo apresentado pelo agravante, não vislumbro os pressupostos necessários para autorizar o deferimento da antecipação da tutela recursal. A pretensão veiculada no presente recurso diz respeito à possibilidade de compelir a parte agravada a também fornecer alimentação, higiene e limpeza ao paciente, como parte dos serviços disponibilizados a título de internação domiciliar. A internação domiciliar contempla uma série de serviços especializados prestados em domicílio, visando a recuperação do paciente de forma alternativa à internação hospitalar. No caso dos autos, a necessidade de atendimento na modalidade home care restou evidenciada nos termos da prescrição emitida pela médica que acompanha o agravante (ID 174381914). No aludido documento, a profissional descreve o quadro clínico do paciente e informa os serviços necessários para o atendimento domiciliar (cuidadores, visita médica, visita de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista), bem como os materiais e insumos (cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho, oxímetro, aparelho de pressão, glicosímetro e fitas de glicemia). Destaca-se que o relatório médico não aponta a necessidade de dieta especial. Nesse contexto, e em exame superficial, entendo que os insumos para higienização, limpeza e alimentação não são de competência da operadora do plano de saúde, mas da própria família do paciente. Decerto que o plano de saúde deve fornecer e disponibilizar condições para que a parte receba o adequado atendimento médico em seu domicílio. Entretanto, não se pode transferir responsabilidades básicas que são dos familiares, quando não guardam relação com a prestação dos serviços de home care e nem se enquadram no objeto do contrato. Aliás, defendo que não se pode perder de vista o dever de cuidado que cabe entre os membros da família. Algumas responsabilidades são dos familiares e não podem ser repassadas à operadora do plano de saúde, tais como os custos com insumos voltados aos cuidados pessoais e a presença de um profissional realizando a tarefa de cuidador, cuja atribuição pode ser desempenhada pelos parentes próximos. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. CASO CONCRETO. COPARTICIPAÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTARQUIA PÚBLICA. TEMA 1002. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 2. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 3. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 4. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 5. No caso concreto, foi correta a indicação de assistência domiciliar, sendo devida sua prestação pela seguradora/operadora. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1763721, 07002055920238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao requisito remanescente, não se divisa perigo de dano, porquanto o atendimento domiciliar já foi deferido ao agravante na decisão impugnada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator